Tribunal: TJES
Processo: 5000917-14.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000917-14.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
RECORRIDO: VANDERSON DE JESUS SANTANA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000917-14.2023.8.08.0006

Recorrente: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

Recorrido: VANDERSON DE JESUS SANTANA

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 6048064).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que não promoveu qualquer restrição do nome do recorrido em órgãos de proteção ao crédito, apesar da existência de débitos oriundos do contrato de plano de saúde firmado entre as partes. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência do pedido de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
já fixado.

No entanto, após analisar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Como se compreende dos autos, ao contrário do que alega, o Autor a relação entre as partes existiu conforme termo de adesão juntado no ID 24047391.

Entretanto, enquanto o Autor afirma ter seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito
ID nº 22112335,
a Requerida afirma que nunca procedeu em referida inclusão
ID nº 24047388.

Entendo que a aparente contradição documental explica-se pelas datas de inclusão no Serasa em cotejo com a determinação do art. 43 §1º do CDC, referido artigo determina que os cadastros não podem ter informações negativas por mais de cinco anos.

Ao ajuizar a ação o Autor comprovou a negativação feita pela Requerida, cuja dívida levada a registro no Serasa possuía data de vencimento em 15/01/2018 e a consulta feito pelo Autor data de 19/12/2022.

Porém ao contestar a ação, já em 17/04/2023, a Requerida juntou consulta ao Serasa feita em 28/03/2023. Nesta data já haviam passados mais de 5 anos do vencimento da dívida, o que me leva a crer que a informação fora excluída do banco de dados da Serasa, o que levou a informação de que “nada consta” e “nem constou” em referido documento (ID nº

24047388.

Frise-se que esta informação quanto a exclusão de dados é exposta pelo próprio Serasa no documento.

Diante do exposto entendo por válido ambos os documentos bem como por não ter sido impugnado especificamente por nenhuma das partes. Assim, o Autor provou que seu nome fora negativado pela Requerida. A partir daí cumpria a requerida provar que a negativação fora feita de forma lícita.

Neste ponto entendo que a Requerida não desincumbiu-se de seu ônus, pois apesar de provar a relação jurídica das partes, não fez prova de que a divida levada a registro nos órgão de proteção ao crédito era legítima e que não tenha sido quitada pelo Autor.

Em contestação, a Requerida apresentou telas sistêmicas onde se encontram supostos débitos do autor, mas nenhum deles corresponde aquele levado para registro nos órgãos de proteção ao crédito. Não possuindo nenhum de referidos débitos, valor, data de vencimento, ou número de contrato igual ao levado a registro. Ademais referidos telas são documentos produzido unilateralmente.

Desta forma, não tendo a Requerida provado a legitimidade e existência da dívida por ela lançada em nome do Autor nos órgão de proteção ao crédito, deve a mesma ser declarada inexistente.

Com efeito, os documentos acostados pela parte recorrente em sua defesa não se reputam suficientes a comprovar a efetiva origem do débito, objeto da negativação comprovada pelo recorrido no ID 6047968.

Ora, caberia à recorrente trazer aos autos documentos ou outros elementos probatórios a fim de corroborar sua tese defensiva acerca da origem e regularidade da dívida, o que não aconteceu, conforme bem apontado pelo juízo de piso.

Em sendo assim, não se desincumbindo a recorrente de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC, e art. 6º, inciso VIII, do CDC), tem-se que a inclusão indevida do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, configura, por si só, dano moral
in re ipsa
e, como tal, enseja a fixação de indenização por dano extrapatrimonial.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)